Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704209-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDOS: HB ENGENHARIA LTDA, HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/97. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCONFORMIDADE ENTRE O VALOR DESCRITO NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E VALOR INDICADO EM PLANILHA APRESENTADA EM CARTÓRIO. INDICAÇÃO PRECISA DO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A litispendência se caracteriza pela tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido). Desse modo, sendo diversos os pedidos e as causas de pedir entre as demandas cotejadas, deve-se afastar a incidência do referido instituto. 2. Consoante dispõe o artigo 26 da Lei no 9.514/97, “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.” 3. Havendo desconformidade entre o valor descrito na cédula de Crédito Bancário e o valor indicado em planilha apresentada em cartório, sob pena de inviabilizar ao devedor fiduciário a possibilidade de aferir precisamente o valor cobrado para purgação da mora, impõe-se a manutenção de sentença que declarou a nulidade do procedimento extrajudicial de execução da garantia consistente na alienação da propriedade de imóvel. 4. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, caput, e §1o, da Lei 9.514/97, ao invalidar o procedimento de consolidação do imóvel descrito, sob o fundamento de que houve incorreção quanto ao valor da dívida apresentada pelo Banco ao cartório. Defende que na CCB 10866495 consta o valor nominal do empréstimo de R$ 3. 489.849,39 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), sendo que a diferença apontada pelos autores na planilha apresentada ao cartório, R$ 54.920,56 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) refere-se ao valor do IOF da operação, que foi acrescido ao valor da dívida na planilha. b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o valor do proveito econômico, facilmente mensurável no caso dos autos, e não sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 26, caput, e §1o, da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos, percebe-se a existência de desconformidade entre o montante da cédula de Crédito Bancário no CS 10866495 (ID 21111684, p. 1/13), no valor de R$ 3.480.849,39 e o valor indicado na planilha apresentada em cartório ao ID 21111687, que totaliza R$ 3.535.769,95. Remanesce a diferença de R$ 54.920,56, que, segundo afirma o apelante, refere-se à parcela do IOF incidente sobre o valor do empréstimo tomado pelos apelados, bem como aos encargos sobre o valor do mútuo, tendo apresentando, em suas razões, tela extraída do seu sistema. Tal informação, contudo, não consta da planilha de débito apresentada em cartório. Não se desconhece que a cédula de crédito bancário em questão estabelece a cobrança de IOF, consoante se infere da cláusula décima terceira (ID 21111684, p.4/13). Ocorre que, o que se conclui, na hipótese, é que no título não se verificam o cálculo e o valor cobrado com exatidão (ID 21111684 - pg.1/13), ou mesmo na planilha da dívida apresentada ao cartório (ID 21111687). Nesse cenário, inviável que o devedor fiduciário possa aferir precisamente o valor cobrado para purgação da mora. (ID 22794385). Assim, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao pleito fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023